Tribunal: TJES
Processo: 0004667-69.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004667-69.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RUTH SALVADOR DE OLIVEIRA

APELADO: MARIA TEREZA ROSA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. RECONHECIMENTO DE MELHOR POSSE DA PARTE AUTORA. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A POSSE DESDE 2012. BENFEITORIAS ÚTEIS REALIZADAS PELA REQUERIDA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais e acolheu o pedido contraposto, assegurando proteção possessória à Requerida. A autora sustenta ter exercido posse sobre o imóvel desde 2012, apresentando escritura pública e comprovantes de recolhimento de impostos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a posse da autora prevalece sobre a da requerida, considerando os documentos apresentados e a alegada invasão pela requerida, que realizou benfeitorias no imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autora apresentou início de prova documental de posse legítima desde 2012, por meio de escritura pública e comprovantes de impostos pagos. A posse da requerida, alegadamente iniciada em 2014, foi contraditória com a documentação apresentada, notadamente o aterro promovido pouco antes do ajuizamento, insuficiente para caracterizar exercício prolongado da posse.

4. Por outro lado, a requerida comprovou a realização de benfeitoria útil, consistente no aterramento do imóvel, devendo ser indenizada conforme o art. 1.219 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido. Proteção possessória conferida à autora, assegurada a indenização à requerida pelas benfeitorias realizadas.

Tese de julgamento: "A melhor posse é aquela que se prolongou no tempo, desde que amparada em documentos que atestem o exercício regular da posse. Benfeitorias úteis realizadas por possuidor de boa-fé devem ser indenizadas."

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.210, 1.219, e 1.222; CPC, art. 561.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0004667-69.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RUTH SALVADOR DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL SIMOES VIANNA - ES26417-A
APELADO: MARIA TEREZA ROSA

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Guarapari que julgou improcedentes os pedidos autorais e acolheu o pedido contraposto assegurando a proteção possessória da Requerida sobre o imóvel descrito na inicial.

Em seu recurso a parte apelante sustenta, basicamente:
a)
que deixou a sentença de reconhecer o exercício de sua posse advinda de aquisição por escritura pública desde 2012;
b)
que o recibo apresentado pela requerida de aterramento datado de 2019 desmente suas alegações e os depoimentos das testemunhas;
c)
que tão logo constatado o aterramento, a requerida lavrou o boletim de ocorrência, mas não sabia quem havia sido, dada a clandestinidade da atuação da ré.

Pois bem. Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta e passo a apreciar-lhe o mérito.

Antes, porém, de externar meu convencimento, faço breve retrospecto do ocorrido nos autos.

Estamos diante de uma ação de interdito proibitório proposta por
Ruth Salvador de Oliveira
(apelante)

em face de
Maria Tereza Rosa
(apelada),

referente ao imóvel caracterizado como terreno de nº 13, da Quadra nº 84, no Loteamento denominado Village do Sol, Guarapari-ES, sobre o qual exerce posse desde 04/05/2012, quando o adquiriu por escritura pública de compra e venda.

Narra que em 17/01/2020 foi informada por terceiros sobre o seu terreno ter sido aterrado e cercado de arame farpado a mando da requerida, que inclusive plantou árvores no local, além de ter arrancado a placa que estava fincada no imóvel, na qual continha o seu telefone.

Em contestação, a Requerida afirma ter adquirido o imóvel em 2014, do possuidor anterior, por meio de contrato particular e desde então passou a cuidar do lote, que era alagadiço. Diz ter realizado aterro, cercado com mourões de madeira e cultivado a terra pelo período ininterrupto de seis anos, sendo a parte requerente desconhecida por ela e pelos moradores vizinhos. Em sede de pedido contraposto, pugnou pela proteção possessória para si e, subsidiariamente, pela retenção e indenização pelas benfeitorias e acessões por ela realizadas.

Após regular instrução, com oitiva de testemunhas, foi proferida sentença que rejeitou o pedido autoral, pontuando que não restou suficientemente demonstrada a sua posse a justificar a proteção possessória pretendida, ao passo que acolheu o pedido contraposto.

Pois bem. Não obstante o respeitável entendimento alcançado pelo e. magistrado da instância primeva, da análise dos autos alcancei conclusão diversa. Explico.

Consoante sabido, o Código Civil, em seu art. 1.210, assegura ao possuidor o direito de ser mantido na posse em caso de justo receio de ser perturbado. Nesse contexto, a Lei Processual Civil exige a presença de certos requisitos, os quais devem ser comprovados pela parte para que seu pleito seja acolhido, conforme estipulado no art. 561 do CPC, vejamos:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso, entendo que a parte autora logrou comprovar, ainda que minimamente sua posse anterior àquela alegadamente exercida pela Requerida.

Isso por que a parte autora acostou contrato particular de aquisição do imóvel junto à Imobiliária Garantia, de 11 de outubro de 1997, e Escritura Pública de Compra e Venda alusiva ao mesmo imóvel, datada de 04/05/2012, tratando-se de início de prova não apenas do justo título, mas de posse transmitida contratualmente.

Além disso, foram apresentados comprovante de pagamento de impostos e taxas de 2015, 2017, 2018 e 2020, todos em nome da Requerente, além de fotos contendo placas indicativas de tratar-se de imóvel registrado e escriturado, acompanhado de seu telefone.

Emerge dos autos que houve, de fato, o aterramento do terreno por parte da requerida, entretanto, isso ocorreu em julho de 2019, conforme recibo apresentado pela própria requerida, tendo sido, tão logo constatada a turbação, sido lavrado pela parte autora, em janeiro de 2020 o Boletim de Ocorrência noticiando o fato.

Embora aponte a ré que adquiriu o imóvel por contrato particular datado de 2014 (fl. 46/48), vê-se que consta taõ somente o reconhecimento de sua firma, no ano de 2018.

Os depoimentos testemunhais adotados pelo magistrado sentenciante para acolher o pedido contraposto, não trazem, em meu sentir, segurança suficiente para a conclusão alcançada. Isso por que narram que a Requerida exerce a posse há anos, quando realizou o aterro no local e nele plantou diversas árvores, em franca contradição ao recibo de aterramento de 2019, relativamente recente ao ajuizamento da demanda (2020).

Não se vê nos autos provas robustas acerca do efetivo exercício da posse prolongada da parte requerida, que sequer se mostrou mansa e pacífica, eis que lavrado Boletim de Ocorrência em menos de 6 meses da data da realização do aterramento.

Embora tampouco se vislumbre exteriorização da posse da autora, extrai-se que o “
jus possidendi
” recebido pelo título apresentado, com efetivo recolhimento contemporâneo dos impostos e taxas desde 2015, aliado às placas por ela mantidas no terreno, são suficientes para reconhecer minimamente o seu exercício.

Em ocasiões em que se está diante de paridade de títulos possessórios, reconhece-se que a melhor posse é aquela que mais se prolongou no tempo. Neste sentido:

[...] In casu, diante da ausência de registro das alienações e da paridade de títulos, verifica-se a melhor posse como sendo aquela que mais se alongou no tempo (prior in tempore melior in iure). Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJ-MT 00096245920158110004 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2021)

Cito julgado deste e. TJES sobre o tema:

EMENTA: PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – FUNDAMENTO EM CLÁUSULA CONSTITUTI – POSSIBILIDADE - NATUREZA DA POSSE EXERCIDA – MELHOR POSSE - ÔNUS DA PROVA INCUMBE AO AUTOR – ART. 373, I, CPC – FRAGILIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS – NÃO COMPROVAÇÃO – PRECEDENTES – RECURSO IMPROVIDO. 1. Reconhece o C. Superior Tribunal de Justiça que: ¿ De acordo com a jurisprudência desta Casa, a cláusula constituti apresenta-se como um dos meios de aquisição de posse, ainda que indireta, havendo interesse, por conseguinte, na ação de reintegração de posse ajuizada para a discussão de esbulho. Precedentes.¿ (AgRg no AREsp 760.155⁄MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03⁄11⁄2015, DJe 13⁄11⁄2015). 2. Não é cabível discussão acerca de propriedade em ação de reintegração de posse, eis que se trata de ação possessória, que visa proteger a posse. Dessa forma, a análise do direito à reintegração de posse deve se orientar pela natureza da posse exercida pelos apelantes e pelos apelados no imóvel, devendo prevalecer, entre elas, a melhor posse. 3. Nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. 4. Diante da fragilidade dos argumentos e das provas constantes dos autos, verifica-se que os apelantes, que detém o ônus probatório, não trouxeram elementos capazes de comprovar a natureza da posse dos apelados. 5. Consequentemente, os apelantes deixaram de comprovar sua melhor posse, de maneira que, quando se compara a posse adquirida pelos apelantes por força da cláusula constituti em 2009 à exercida pelos apelados, ainda que se considere que teve início no ano 2000, depreende-se que a última é mais antiga, devendo, portanto, prevalecer. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. 6. Recurso improvido. (TJ-ES - APL: 00002064720138080038, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 31/07/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/08/2017)

[...] não restando manifesto pelas provas documental e oral produzidas nestes autos que o apelado obteve dos apelantes a posse de modo vicioso, sem qualquer causa jurídica válida, a melhor posse é a exercida pelo primeiro, porquanto decorrente da cláusula constituti inserida na escritura pública definitiva dos imóveis. [...] (TJ-ES - AC: 47030027016 ES 47030027016, Relator: CATHARINA MARIA NOVAES BARCELLOS, Data de Julgamento: 03/07/2007, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/07/2007)

Desta feita, havendo comprovação de melhor posse exercida pela parte autora, merece reforma a sentença para reconhecer a proteção possessória à autora.

Quanto ao pedido subsidiário da Requerida de indenização por benfeitorias e acessões, reputo não merecer acolhida.

A posse exercida pela parte requerida, ao contrário do que alega a requerente não transveste-se de clandestinidade eis que era de conhecimento de vizinhos, e não se mostra de má-fé, eis que escorada em contrato de particular de compra e venda com quem teria se apresentado como possuidor.

Assim, a teor do disposto no art. 1.219 do Código Civil:

Art. 1.219.
O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis
, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.

No caso, houve somente comprovação do aterramento promovido pela parte Requerida, comprovada por recibo, que configura benfeitoria útil, de modo que deve ser indenizada pela parte autora pelo valor atual, conforme art. 1.222 do Código Civil.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e a ele
DOU PROVIMENTO
para, reformando a sentença, JULGAR PROCEDENTE o pedido autoral, conferindo proteção possessória à parte autora referente ao imóvel “terreno de nº 13, da Quadra nº 84, no Loteamento denominado Village do Sol, Guarapari-ES”, ao passo que acolho em parte o pedido contraposto da Requerida, para condenar a Requerente a indenizá-la quanto a benfeitoria realizada no imóvel e comprovada nos autos.

Diante do provimento do recurso, tendo a autora sucumbido em parcela mínima do pedido contraposto, redistribuo os ônus da sucumbência que devem recair inteiramente à parte requerida. Fixo os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor da causa, ressalvada a gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão presencial de julgamento do dia 03.12.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 03.12.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.